Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.

2. Identificado o erro material o acórdão deve ser corrigido, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC.

3. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos embargos do réu/reconvinte. Deu-se parcial provimento aos embargos da autora/reconvinda para corrigir erro material.